Tribunal: TJES
Processo: 0001347-40.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001347-40.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MATOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001347-40.2022.8.08.0021

APELANTE: BRUNO MATOS DA SILVA
APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §
1
º, INCISO IV, DA LEI
N
º 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA MATERIAL E ORAL
.

REGIME INICIAL.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A prova oral produzida em audiência está em consonância com a prova material colhida para o bojo dos autos, devendo ser afastada a tese absolutória.

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. “
E
m se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.”(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

4.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001347-40.2022.8.08.0021

APELANTE: BRUNO MATOS DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO MATOS DA SILVA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 3690351 (DOC 00013474020228080021 VOL 001.pdf, pp. 281/287), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 4544326), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que o artefato bélico não foi encontrado na posse do recorrente, mas sim em um beco, local conhecido pelo tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, uma vez que a sanção aplicada é menor do que 04 (quatro) anos.

Contrarrazões (ID 4597496) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4652171) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 24/4/2022, por volta das 16h41min, à Rua I, Bairro Adalberto Simão Nader, Município de Guarapari, o apelante portava arma de fogo com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da inicial acusatória que policiais militares estavam em patrulhamento na Rua I, quando visualizaram o apelante saindo do “Beco da Manilha” e, ao avistar a guarnição policial, retornou para o beco e guardou algo embaixo de um carrinho de milho.

Diante da conduta suspeita, os policiais abordaram o recorrente e, após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Assim procederam com buscas no “Beco da Manilha”, quando descobriram uma pistola PT 640 PRO, calibre .40, marca Taurus, com numeração raspada.

Destacou a exordial que o apelante foi reconhecido como sendo o indivíduo que foi visto empreendendo fuga com uma arma nas mãos, na véspera dos fatos narrados, conforme relatado no BU nº 47604882, além de possuir extenso histórico criminal .

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00013474020228080021 VOL 001.pdf, p. 26) e Laudo Pericial (DOC 00013474020228080021 VOL 001.pdf, pp. 305/315) atestando que a arma de fogo e munições eram eficientes para a realização de ritos, e que a arma estava com o número de série suprimido.

A Defesa afirma que não há provas da autoria, alegando que o apelante não praticou o crime em comento, uma vez que o artefato bélico não foi apreendido na sua posse, mas sim em um beco, conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Contudo, os policiais militares, ouvidos em audiência (mídia anexa), confirmam que estavam em patrulhamento ostensivo, quando viram o apelante dispensando um objeto embaixo de um carrinho de milho, que estava no meio do “Beco da Manilha”.

Devidamente indagado, o Policial Militar Patrick Janniel Costa Lopes afirmou que estava em local que possuía ampla visão de onde estava o recorrente. Contou que, durante patrulhamento, avistou o apelante saindo de um beco, mas quando o recorrente percebeu a presença da guarnição policial, retornou para o beco, podendo a testemunha visualizar o momento em que ele dispensou um objeto. Deste modo, procedidas as buscas no local, foi ele próprio quem encontrou a arma de fogo no exato local em que viu o apelante dispensando o objeto.

No mesmo sentido, o Policial Miliar Wesley Leal dos Santos destacou que estavam em patrulhamento na região, uma vez que, no dia anterior, receberam a denúncia de que o recorrente estaria armado e que mataria alguém. Assim, quando se depararam com o apelante, procederam a abordagem. Destacou, ainda, que a operação ocorreu durante o dia e que no momento em que a arma de fogo foi encontrada, não havia circulação de pessoas no local, tendo a guarnição se posicionado na entrada do beco.

Apresentando depoimento contrário, o apelante nega os fatos narrados. Contudo, evidencio que, em interrogatório, o recorrente apresenta duas versões de como os fatos ocorreram: em um primeiro momento aduz que teria presenciado um dos policiais pegando o armamento na manilha no final do beco; contudo, depois afirma que os policiais que teriam dito para ele que encontraram a arma de fogo embaixo de um carrinho de milho.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, observo que a prova oral produzia em audiência está em consonância com a prova material colhida para o bojo dos autos, motivo pelo qual afasto a tese absolutória.

Por fim, quanto ao pedido de fixação do regime de cumprimento de pena como aberto, saliento que a despeito da pena definitiva ser fixada abaixo de 04 (quatro) anos, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se necessária.

Relembro que ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que “
em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.”(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

Assim, os requisitos para a imposição do regime inicial aberto encontram-se estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, quais sejam, i) condenação por período igual ou inferior a 04 (quatro) anos; ii) inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e iii) ausência de reincidência.

Deste modo, uma vez constatada a reincidência do apelante, conforme documentação, correta a sentença do juízo de primeiro grau, que afastou a possibilidade de fixação do regime inicial ser o aberto, por expressa vedação legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.